Tribunal: TJDFT
Processo: 0736403-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736403-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar a respeito da admissibilidade recursal, em especial à existência de inovação recursal, tendo em vista que na petição de ID. 208605556 (autos de origem), no qual o executado informa a existência de um contrato de locação no bem adjudicado pelo Distrito Federal, a parte se limitou a pleitear a dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial, ao passo que no presente recurso requer a nulidade do mandado de desocupação e imissão na posse. Afere-se, por fim, que o juízo a quo ainda não se manifestou a respeito dos documentos juntados pelo executado/agravante (contrato de locação - ID.63502296; certificado de licenciamento - ID.63502298), o que indica a possibilidade de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2024 19:44:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora